Tribunal: TJDFT
Processo: 0702715-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702715-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO MARCELLINI PEREIRA AGRAVADO: GLAUCIO MARQUES DE MELO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MAURICIO MARCELLINI PEREIRA contra GLAUCIO MARQUES DE MELO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 0702715-07.2020.8.07.0000. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Verifico que o Agravado GLAUCIO MARQUES DE MELO foi citado no ID 42041322 – na origem -, ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2020 15:35:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador